Tribunal: TJMT
Processo: 1067147-80.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067147-80.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONICA QUERUBIM FERREIRA - CPF: 008.811.611-52 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1067147-80.2024.8.11.0041.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
MONICA QUERUBIM FERREIRA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, extinguindo parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de FGTS, férias e terço constitucional, em razão de litispendência, e julgando improcedentes os pedidos de concurso público, efetivação em cargo por prazo indeterminado e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as razões recursais apresentadas atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão impugnada, apresentando argumentos aptos a infirmá-la.

No caso concreto, a sentença reconheceu a litispendência quanto ao FGTS, férias e terço constitucional e julgou improcedentes os demais pedidos.

A recorrente, contudo, limitou-se a tratar do direito ao FGTS, sem impugnar o fundamento da litispendência nem a improcedência dos demais pedidos, configurando ausência de dialeticidade.

O art. 932, III, do CPC determina que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, entendimento também consolidado nas Súmulas nº 182/STJ, 284 e 287/STF e na Súmula nº 30 da Turma Recursal Única/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

A ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 932, III; 1.010, III; 1.021, §1º; 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 182; STF, Súmulas nº 284 e 287; STF, RMS nº 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJ-MG, AC nº 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única/MT, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 305937390), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da litispendência referente aos pedidos de FGTS, férias e terço constitucional, e julgou improcedentes os pedidos de realização de concurso público (interno ou externo), efetivação ou reconhecimento de vínculo por tempo indeterminado e indenização por danos morais.

O Juízo singular condenou, ainda, a reclamante ao pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Na petição inicial, a recorrente pleiteou: a) o reconhecimento de seus direitos trabalhistas e a regularização de sua situação contratual, mediante a realização de concurso público interno; b) o reconhecimento do contrato de trabalho por prazo indeterminado, com a consequente anotação em sua CTPS; c) alternativamente, que o recorrido fosse compelido a realizar concurso público para o número real de vagas, a fim de cessar a ilegalidade nas sucessivas contratações, bem como o reconhecimento de todos os direitos e vantagens inerentes como 13° salário, FGTS e férias; e d) reparação por danos morais no valor sugerido de R$ 80.000,00.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou, preliminarmente, a existência de litispendência e conexão com outras ações ajuizadas pela recorrente (processos nº 1082786-64.2024.8.11.0001 e nº 1082784-94.2024.8.11.0001), além de prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias e a impossibilidade de efetivação da recorrente sem concurso público.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, acolheu a preliminar de litispendência quanto aos pedidos de FGTS, férias e terço constitucional, extinguindo o processo sem resolução de mérito neste ponto, e julgou improcedentes os demais pedidos, condenando a recorrente por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia: a) a reforma da sentença para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados com o recorrido; b) o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS referente aos períodos de contratação; c) a declaração de inconstitucionalidade da norma que permite a contratação temporária em desacordo com os princípios da legalidade e da continuidade do serviço público.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela recorrente, verifico que estas não guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de FGTS, férias e terço constitucional,
em razão da litispendência com outras ações ajuizadas pela recorrente
,
e julgou improcedentes os pedidos de realização de concurso público interno
,
reconhecimento de vínculo por tempo indeterminado e indenização por danos morais
.

Contudo, as razões recursais apresentadas pela recorrente versam exclusivamente sobre o direito ao recebimento do FGTS,
matéria sobre a qual o processo foi extinto sem resolução de mérito por litispendência
.

A recorrente
não
impugna os fundamentos da sentença que reconheceram a litispendência, tampouco aqueles que fundamentaram a improcedência dos demais pedidos.

Ao contrário, a recorrente limita-se a discorrer sobre: a) direito constitucional ao FGTS; b) aplicabilidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990; c) nulidade do contrato e dever de pagamento; d) princípio da segurança jurídica; e) prazo prescricional e contagem do prazo. Todos estes argumentos dizem respeito exclusivamente ao direito ao FGTS,
matéria sobre a qual o processo foi extinto sem resolução de mérito por litispendência
.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025